Tribunal: STF
Processo: ARE 1378957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – PETROS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS –MAJORAÇÃO ÍNDICE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA.



    - Cuida a hipótese de Ação de Repetição de Indébito pelo Procedimento Ordinário para declarar a nulidade dos descontos realizados no patamar de 14,9% de contribuição dos Autores (contribuição petros), determinando a imediata cessação destes descontos e reversão do percentual de contribuição dos Autores ao patamar de 11% (onze por cento), bem como para condenar a Ré a restituir os valores descontados a maior, correspondentes a 3.9% dos salários de participação dos Autores, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo acrescido dos consectários legais.



    - Entendimento desta Câmara no Processo nº 0091330-51.2015.8.19.0001 no sentido de ser imprescindível a inequívoca ciência e anuência dos participantes em relação ao reajuste. Inexistência de prova nesse sentido.



    - Conhecimento e provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Investem os Autores contra a sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, ou seja restituir a diferença de 3,90 % (a título de suplementação salarial, abrangendo o período correspondente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    Subsidiariamente, requerem que a Apelada seja condenada a descontar dos salários de participação dos Apelantes o percentual de 11% ao invés dos atuais 14,9% e a restituir os valores descontados a maior dos seus salários de participação, equivalente a 3,90%,fixando-se, neste caso, a citação como marco para devolução do percentual.



    (...)



    Assiste razão aos Apelantes.



    O ponto nodal da questão é saber se a majoração do percentual de 11% para 14,9% seria licita ou não.



    Pelo que se depreende do exame da matéria, vê-se que o aumento do percentual teve por objetivo assegurar aos empregados aposentados o mesmo reajuste e data base dos empregados da ativa.



    Ressalte-se que para que não ocorra a quebra do equilíbrio contratual, há que existir a inequívoca ciência e anuência dos participantes em relação ao reajuste.



    E no presente caso não se vislumbra a anuência expressa dos Autores.



    Assim, sendo realmente necessária a prova da citada anuência e não tendo a Ré adunado qualquer documento nesse sentido, não há que se considerar lícita a atitude da Apelada.



    Esse é o posicionamento do seguinte julgado desta Câmara de Justiça, verbis:



    (...)“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. MAJORAÇÃO DACONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CORRETA SOLUÇÃO AO CONFLITO DE INTERESSE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.(0091330-51.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 15/02/2017 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)



    Diante dessas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos autorais e determinar que seja descontada a contribuição no percentual de 11%, restituindo-se os valores cobrados a maior, observando-se a prescrição quinquenal, a partir da data do ajuizamento da demanda, com correção monetária, segundo o Verbete da Súmula nº 289 do Superior Tribunal de Justiça, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo o valor devidamente apurado em liquidação de sentença. Honorários advocatícios em favor da parte Autora, que deverá ser fixado quando liquidado o julgado, nos termos do art.85, §3º, II do NCPC. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente